Tribunal: TJSP
Processo: 2315669-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Recurso voltado contra a decisão que determinou ao banco o custeio dos honorários periciais. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Recurso voltado contra a decisão que determinou ao banco o custeio dos honorários periciais. Medida atacada não incluída no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de urgência que justifique a aplicação da mitigação da taxatividade, nos termos da orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.